Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADAS. MÉRITO. (1) RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE COOPERATIVA E COOPERATIVADOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. (2) PENHORA. EFETIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. (3) CONTADORIA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. CONTADORIA. REMESSA.
1. A prescrição é matéria de ordem pública e que, por incidência do art. 487, II, do CPC, c/c, art. 193 do Código Civil, pode ser conhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento, por preclusão, rejeitada.
2. Não se constata irregularidade na representação processual de espólio quando o inventariante a exerce, nos termos do art. 75, VII, do CPC. Preliminar rejeitada.
3. A prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação do processo ou de andamentos ineficazes em seu curso. Observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão sobre o direito material requerido, nos termos do art. 206 – A do Código Civil, c/c, Súmula 150 STF.
4. A prescrição intercorrente ocorre quando, não localizado o devedor ou, embora citado, não se encontrando bens penhoráveis, ocorra o prazo prescricional relativo à perda da pretensão do direito material objeto do título executivo judicial correlato, conforme a origem desta modalidade de prescrição no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e na Súmula 314 STJ.
5. Quando a relação jurídica originária foi formalizada entre cooperativa e cooperativados, o prazo prescricional para cobrança da dívida correlata, da sua execução e da prescrição intercorrente, é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois na legislação de regência inexiste previsão para a perda da pretensão correlata (Lei n. 5.764/1971).
6. O cumprimento de sentença iniciado na vigência do CPC/73 não admite aplicação retroativa da regra do art. 921, § 4o, do CPC/15, seja na redação originária ou naquela dada pelo art. 44 da Lei n. 14.195/2021, para fim de fixação do termo inicial da prescrição intercorrente, nos termos do art. 14 do CPC/15, c/c, arts. 2o, caput e § 1o, e 6o, caput, ambos da LINDB.
7. O Código revogado não contemplava esta forma de perda da pretensão, conforme emerge do seu art. 791 s.s., conquanto existisse a possibilidade de suspensão do trâmite processual, sem prazo anual ou qualquer outro, “quando o devedor não [possuísse] bens penhoráveis”, consoante o seu inciso III.
8. “Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”, para que a execução seja promovida da forma menos onerosa para o executado, nos termos dos arts. 524, § 2o, e 805, caput e parágrafo único, ambos do CPC.
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada em parte, apenas para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido.